Tribunal: TJES
Processo: 5027587-36.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027587-36.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA FREIRE DA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por Maria Freire da Costa em face da EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia, na qual relata que suas faturas começaram a chegar com um valor alterado, resultando em um débito com a Requerida no montante de R$ 3.419,12 (três mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos). Destaca ter tentado, sem sucesso, solicitar a revisão ou parcelamento do mencionado débito junto à Requerida. Sendo assim, requer que a Requerida seja condenada a revisar e parcelar a dívida, além de pagar uma indenização por danos morais no valor de R$24.240,00 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta reais).

Em sede de sentença: “Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n. 31545647 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para determinar que a Requerida realize a revisão das contas dos meses de fevereiro a outubro de 2021, utilizando como base a média de consumo dos três meses anteriores a fevereiro de 2021. Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 7532200) almejando que seja reformada a sentença para que seja extinta sem resolução de mérito e, subsidiariamente, requereu que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões.(ID 7532207)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesses moldes, verifica-se que a legislação consumerista impõe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual causa excludente de responsabilidade, nos termos do seu art. 14, §3º, inc. I e II. De modo que, cabia à recorrente demonstrar que não houve falha na prestação dos seus serviços, o que não fez.

Insta ressaltar, que as faturas da Recorrida, entre fevereiro e outubro de 2021 atingiram valores bem superiores à média mensal dos meses anteriores.

Além do mais, a recorrente não anexou aos autos o resultado da verificação supostamente realizada ao tempo da reclamação da recorrida, devendo sua ausência ser presumida em desfavor da parte a quem cabia o ônus de sua produção, ou seja, a Recorrente.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo. De modo que, reputo abusiva as cobranças relativas aos meses de fevereiro a outubro de 2021.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.